Tribunal: CARF
Processo: 10670.720416/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720416/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.583 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
OMIR ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada
ano-calendário.
DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA CARF 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, afastar a decadência e negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720416/2013-31
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720416/2013-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1108/1378) interposto pelo Contribuinte
OMIR ANTUNES, contra a decisão da 9a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 1088/1099), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado em sua integralidade,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010
OMISSÃO RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Comprovado nos autos que os rendimentos recebidos a título de aluguel não foram
oferecidos à tributação em época própria impõe-se o lançamento do credito tributário
correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Diante da inexistência de comprovação de que os valores recebidos das pessoas
jurídicas das quais o contribuinte é sócio são provenientes de contratos de mútuo, a
omissão de rendimentos fica devidamente caracterizada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TRIBUTAÇAO.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, assim entendida a
comprovação do fato econômico que gerou os créditos bancários.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Demonstrada a intenção deliberada do contribuinte em prestar informações falsas na
declaração de ajuste anual e durante o procedimento fiscal, torna-se perfeitamente
aplicável a multa qualificada de 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância, o qual transcrevo a seguir:
Do Lançamento
Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física, exercícios
2009 e 2010, anos-calendário 2008 e 2009 que formalizou a exigência do crédito
tributário em razão da constatação de omissão de rendimentos.
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720416/2013-31

Do Procedimento Fiscal
Intimações ao Contribuinte
Conforme item I do Termo de Verificação Fiscal de fls. 20/47, o contribuinte foi
inicialmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos sobre uma infinidade
de situações descritas nos itens 1 a 17 (fls. 20/21). Em resposta apresentou diversos
documentos que, depois de analisados, levou à emissão do Termo de Intimação Fiscal
(TIF 1), no qual a fiscalização requereu esclarecimentos e informações constantes dos
itens 1 a 18 (fls. 21/23).
O contribuinte novamente respondeu com a apresentação de justificativas tão somente
em relação aos itens 1 a 5, 7, 8 e 11 a 14. Houve prorrogação de prazo e os demais itens
foram respondidos.
Mediante TIF 2, o interessado foi intimado e reintimado a apresentar esclarecimentos
sobre quitação de contratos de mútuo celebrados com a empresa RIMO Industrial,
cópias de cheques, escrituração contábil da empresa Indústrias Reunidas Santa Maria –
IRMASA, os valores efetivamente recebidos pela transferência de 60% das cotas da
empresa MEDIHOSP, comprovar efetivamente os valores recebidos pela liquidação de
empréstimo firmado com esta mesma empresa, comprovar a origem de créditos em
contas bancárias mantidas em vários bancos.
Pelo fato de ter apresentado justificativas somente em relação aos itens 1 e 2 do TIF 2,
foi emitido o TIF 3 com solicitação de esclarecimentos sobre contratos de mútuo, ata de
AGE da IRMASA, esclarecimentos sobre o saldo de R$258.781,04 a receber da
empresa Luanda Agropecuária, conforme consta da DIRPF do Exercício 2008.
A resposta foi protocolizada em 20/8/2012 com a negativa de que tenha havido
pagamento de empréstimos junto a RIMO Industrial, a juntada de ata da AGE da
IRMASA e o esclarecimento de que apresentou DIRPF/2009 retificadora da qual consta
a posição dos empréstimos efetuados à Luanda Agropecuária de R$258.781,04 em
31/12/2007 e R$69.344,01 em 31/12/2008.
Foi emitido o TIF 4 para que o contribuinte confirmasse o envio de TED para a conta
9589-7, agência 0238, mantida por ele nos valores de R$6.000,00 e R$10.000,00
oriunda da agência 0104 do Banco do Brasil.
Na resposta protocolada em 9/10/2012, assinada por Patrícia Antunes Paiva que se
identificou como filha do contribuinte, foi relatado que o ele estava internado em São
Paulo/SP, com apresentação de quadro clínico incompatível com o exercício dos atos da
vida civil e que a esposa o acompanhava, não podendo atender aos termos direcionados
a ele e às empresas RIMO Industrial e Luanda Agropecuária. Acrescentou que nos
termos dos artigos 213, 217 e 234 do Código de Processo Civil seria necessário o
sobrestamento do procedimento fiscal ou caso o fiscalizado não se recuperasse até que
fosse nomeado um curador.
Em razão das informações trazidas pela filha, inclusive atestado médico dando conta da
permanência dele em uma UTI no período de 7/9/2012 a 9/9/2012, a fiscalização enviou
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720416/2013-31

o TIF 5 para que fosse apresentado atestado médico que comprovasse se a incapacidade
persistia na data da intimação e, sendo o caso, a apresentação de medidas judiciais
adotadas para a necessária nomeação de curador. Se a situação indicar a persistência da
incapacidade e não tendo sido providenciadas as medidas judiciais, informar os motivos
que justifiquem esta posição.
Na resposta protocolizada em 6/11/2012, o próprio contribuinte colocou-se à disposição
para prestar esclarecimentos, não tendo apresentado qualquer informação sobre o item
alusivo à sua condição de saúde.
Quanto aos itens 1 a 3 do TIF 5 informou que não manteve controle contábil ou
financeiro das operações, mas sendo elas verdadeiras poderiam ter origem em diversas
fontes e que os documentos solicitados são de ordem pessoal e dizem respeito a sua vida
privada.
Intimações a Terceiros
Diante das informações prestadas pelo fiscalizado sobre a existência de contratos de
mútuo com as empresas RIMO Industrial e Luanda Agropecuária, estas foram intimadas
a prestar diversas informações sobre tais empréstimos.
Declarações Apresentadas
No item III do TVF, fls. 28/29, a fiscalização demonstrou que o contribuinte, após o
início do procedimento fiscal retificou as declarações de ajuste originais e alterou dados
relativos aos bens e direitos e às dívidas de ônus reais.
Infrações
Conforme exame dos documentos e informações disponibilizadas tanto pelo fiscalizado
quanto pelas empresas citadas, a fiscalização apurou que houve omissão de rendimentos
de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos recebidos das
empresas Luanda Agropecuária e RIMO Industrial, bem como omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Os valores
tributáveis constam das tabelas de fls. 48/65.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis
Corresponde a valores recebidos das fontes pagadoras Empresa Mineira de Ensino e da
Comunidade Cristã Pentecostal conforme declarações da Máster Imóveis. Os
rendimentos omitidos constam da planilha acostada à fl. 48.
Omissão de Rendimentos recebidos da Luanda Agropecuária
Na DIRPF 2009 o contribuinte informou a situação de um empréstimo concedido à
Luanda Agropecuária. O saldo era de R$258.781,04 em 31/12/2007 e de R$0,00 em
31/12/2008. Intimado sobre a quitação do empréstimo, o contribuinte retificou a
declaração de ajuste e alterou o valor lançado em 31/12/2008 para R$69.344,01.
Relata o autuante que na conta contábil 2201020100 – Omir Antunes do livro Razão
apresentado pela Luanda consta que o saldo inicial do empréstimo era de R$294.337,01
em 1/1/2008 e de R$69.344,01 em 31/12/2008. Intimada a empresa apresentou 55
contratos de mútuo e confirmou que os valores decorrem de empréstimos junto ao Sr.
Omir, ao qual foram pagos R$224.993,00 no ano de 2008.
Registra a fiscalização que conforme contratos de mútuo, a empresa teria pago ao
contribuinte o valor de R$349.082,53 no período de 10/3/1997 a 26/1/2007. A empresa
ainda foi intimada a apresentar escrituração contábil das operações que envolveram os
contratos celebrados no período de 6/1/2006 a 26/1/2007 e, tendo em vista o
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720416/2013-31

vencimento dos contratos para 31/12/2012 esclarecer se houve quitação antecipada, o
que foi negado pela empresa.
A fiscalização cogitou da hipótese de o valor de R$224.993,00 ser relativo a contratos
mais antigos celebrados entre 10/3/1997 e 29/12/2000. Para tanto intimou novamente a
empresa com a solicitação de apresentação de demonstrativos de pagamentos até o
vencimento ou se posteriores, apresentar os juros/acréscimos estipulados. A Luanda
Agropecuária apresentou demonstrativos de pagamentos e informa que não houve
incidência de juros.
Conclui a fiscalização que dentre os contratos celebrados de 3/1997 a 12/2000, a grande
maioria foi liquidada entre 1/2001 e 7/2007 e que outros contratos listados no quadro de
fl. 33 não teriam sido liquidados. Daí assevera que os valores transferidos ao
contribuinte pela empresa Luanda Agropecuária no ano-calendário 2008 no valor de
R$224.993,00 não se referem a pagamento de contratos de mútuo e sim rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Quanto ao ano de 2009 a empresa esclareceu que duas TED emitidas a favor de Omir
Antunes nos valores de R$25.000,00 e R$15.000,00 decorrem de pagamento de
empréstimos. A fiscalização refutou esta informação, pois no período fiscalizado não
houve qualquer pagamento de empréstimo relativo aos contratos firmados entre
6/1/2006 a 26/1/2007.
Quanto aos demais contratos firmados entre 10/3/1997 a 29/12/2000 com vencimento
em 31/12/2005 os pagamentos teriam ocorrido entre 10/10/2001 e 21/6/2007.
Assim, o valor de R$40.000,00 não foi considerado como recebimento decorrente de
contratos de mútuo, mas rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Omissão de Rendimentos recebidos da RIMO Industrial A autoridade lançadora relata
que na DIRPF 2009 não havia nenhum registro em 31/12/2008 (bens e direitos) de
valores emprestados à empresa RIMO Industrial.
Na DIRPF 2010 apresentada em 4/5/2010, referente ao ano-calendário 2009, consta no
item declaração de bens saldo a receber da referida empresa com valores de
R$707.121,40 (31/12/2008) e R$1.107.121,40 (31/12/2009). Devidamente intimado o
contribuinte apresentou cópias de contratos em que figurava como credor e a RIMO
como mutuária, sendo dois relativos ao ano de 2008 (R$490.438,00) e vinte e cinco do
ano de 2009 (R$1.121.862,60), todos vincendos em 31/12/2012.
Novamente intimado, o contribuinte retificou as declarações de ajuste, alterou o saldo
da aba bens e direitos para zero e incluiu na aba dívidas e ônus reais o item
“Empréstimo RIMO Industrial” com os seguintes valores R$707.121,40 (31/12/2008) e
R$1.828.984,00 (31/12/2009), por que teriam sido lançados erroneamente nas
declarações originais.
Posteriormente informou à fiscalização que houve erro na emissão dos referidos
contratos e que na realidade ele era mutuário e a empresa a credora. Refez todos os
contratos e afirmou que não houve liquidação de nenhum deles.
A fiscalização ainda destaca como aspectos relevantes o fato de os contratos não terem
sido levados a registro público e que apesar de Irani Teles Oliveira ser a sócia
administradora da RIMO, o próprio Omir assinou os contratos na condição de credor e
também de mutuário. Intimada sobre a origem dos valores emprestados a Omir, a RIMO
afirma que a própria escrituração contábil explica, pois a pessoa jurídica efetua diversas
operações e ao final obtém saldo para pagamento dos empréstimos.
A fiscalização ainda questionou a RIMO a respeito do demonstrativo “Beneficiários de
Cheques”, por que os títulos destinados ao Sr. Omir em decorrência de empréstimos
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720416/2013-31

conforme escrituração contábil, tem como beneficiários a MEDIHOSP Ltda e a
Prefeitura Municipal de Montes Claros. Informou a RIMO que o cheque contabilizado
como empréstimo a Omir teve como beneficiária a MEDIHOSP, porque refere-se a
empréstimo a esta empresa por intermédio de Omir. O cheque em nome da Prefeitura de
Montes Claros seria para pagamento de contas do devedor Omir.
A empresa ainda acrescentou que os demais cheques foram emitidos em seu nome para
facilitar o saque em dinheiro e que Omir tanto era credor como devedor da RIMO.
Ainda foram apresentadas cópias de sessenta e oito contratos entre Omir (credor) e
RIMO (mutuária) no valor total de R$258.367,49 e trinta e seis pactos tendo Omir
(mutuário) e RIMO (credora) no total de R$469.866,43. Todos os contratos,
indistintamente, não previam encargos eventualmente cobrados por atraso, garantias em
caso de inadimplência e eram assinados por Omir como credor e mutuário.
Dos 104 contratos apresentados, apenas um foi celebrado anteriormente (30/9/1996) à
entrada em vigor do novo Código Civil. Ainda assim, nele constou cláusula que, em
caso de omissão, seria regido pelo código que estava para ser editado.
A fiscalização entendeu que a situação dos contratos é totalmente inverossímil, pois
apesar de Omir ser credor da RIMO de 6/2007 a 31/12/2008 em R$192.300,99,
conforme registros contábeis, tomou emprestado da empresa a importância de
R$490.438,00.
Acrescenta que a justificativa da empresa para emissão de 10 cheques no valor total de
R$398.283,22 em seu próprio favor, devido à praticidade do saque não pode ser levada
a sério, pois se emitidos em nome do mutuário também poderiam ser sacados ou até
mesmo depositados nas contas bancárias mantidas por ele.
Diante de todos os fatos narrados conclui que os contratos apresentados não são
instrumentos hábeis a comprovar perante o fisco supostas operações de mútuo, além da
falta de registro público. O valor de R$394.500,00 foi considerado como omissão de
rendimentos recebido de pessoa jurídica.
Em relação a 2009 a empresa foi intimada a demonstrar pagamentos, esclarecer sobre a
existência dos juros e acréscimos legais e apresentar escrituração contábil dos contratos
de mútuo relativos ao período de 19/1/2009 a 14/12/2009.
A RIMO apresentou relação de pagamentos no total de R$1.121.862,60 e informa ter
recebido antecipadamente o valor de R$630.300,00 o que está totalmente em desacordo
com as informações anteriormente prestadas pelo contribuinte que afirmou que desses
contratos de mútuo não houve pagamento antecipado. Novamente intimado, o
contribuinte afirmou não ter havido quitação antecipada.
Excluídos os valores relativos a cheques cujos beneficiários foram o próprio emitente,
terceiros ou alguém desconhecido (cheque no 850333), os demais valores foram
considerados como rendimentos recebidos de pessoa jurídica no total de R$698.000,00.
Omissão de Rendimentos - Depósitos bancários sem origem comprovada
Apesar de devidamente intimados, o contribuinte e a empresa da qual é sócio, por falta
de comprovação da origem dos recursos discriminados nas tabelas de fls. 54/64 (2008 e
2009), creditados nas contas mantidas no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú e no
Real, tal como solicitado no item 18 do tópico I do TVF e dos valores transferidos pela
RIMO Industrial por meio de TED no total de R$55.000,00, os valores foram
considerados como rendimentos omitidos com fundamento no artigo 42 da Lei
9.430/1996.
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720416/2013-31

Foram excluídos do cálculos dos valores não comprovados, aqueles decorrentes da
infração de omissão de rendimentos recebidos da RIMO e os provenientes de
transferências entre contas do próprio contribuinte.
Multa Qualificada
Diante de todas as evidências, a fiscalização aplicou a multa de ofício no percentual de
150% por considerar que houve apresentação de declarações de ajuste e contratos de
mútuo não condizentes com a realidade, bem como recibos com informações falsas, o
que demonstra o evidente intuito de fraude.
Cientificado do lançamento o contribuinte aviou a peça de defesa de fls. 1.074/1.080.
Em sede de preliminar alega que houve ofensas ao contraditório e ampla defesa, pois o
procedimento fiscal teria sido concluído de forma unilateral, sumária, sem que a ele
fosse oportunizado saber o que se passava com a sua vida fiscal, já que de nada fora
comunicado ou intimado durante os doze meses do procedimento fiscal no qual lhe
foram requisitados documentos e informações, sem explicar finalidades.
Relata que no período da investigação fiscal sofreu grave AVC e ficou hospitalizado por
vários meses. Alega que mesmo assim a fiscalização continuou a requisitar documentos
e informações, prestadas inclusive por terceiros alheios ao caso, ante ameaça de sua
interdição para os atos da vida civil.
Requer seja revisto o lançamento ou anulado o auto de infração, sendo concedida
oportunidade para prestar esclarecimentos.
No mérito discorda totalmente da descrição dos fatos e enquadramento legal, bem como
dos demonstrativos de apuração do imposto.
Pugna pela produção de prova pericial, nomeia perita e indica quesitos.
Ao final requer o cancelamento da exigência fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2013 (e-fl.1107), o
contribuinte interpôs em 17/12/2013 recurso voluntário (e-fls. 1108/1378), no qual alega em
síntese:
- decadência dos fatos geradores de janeiro e fevereiro de 2008;
- que o ano calendário 2009 foi objeto de reexame sem a autorização do
Superintendente, do Delegado ou Inspetor da Receita Federal;
- reconhece a falta de inserção dos rendimentos de alugueis na Declaração do
Rendimentos referente ao ano-calendário 2008;
- que no tocante à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas a
presente autuação é desconstituída de qualquer fundamento jurídico;
- que não consta do auto de infração dispositivo legal que preveja na conduta ou
no ato praticado pelo fiscalizado infração capitulada na legislação tributária;
- que o fiscalizado retificou as DIRPF, corrigindo o saldo de direito de crédito
contra a Luanda e corrigiu o direito de crédito contra a Rimo para dívidas;
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720416/2013-31

- que quanto a retificação de alguns contratos de mútuo entre o fiscalizado e a
Rimo, que era devedor e credor da Rimo em operações diversas e cometeu vício ao copiar e
colar textos em arquivos do computador;
- que basta averiguar a escrituração contábil da Rimo, para constatar que os
lançamentos contábeis dão conta que o fiscalizado era devedor da pessoa jurídica em relação aos
contratos retificados;
- que a contabilidade demonstra que as retiradas pró-labore do sócio foram
devidamente registradas, em conformidade com aquilo que determina o contrato social;
- que o fiscalizado detinha direito de crédito contra a Luanda Agropecuária e
recebeu parte deste direito de crédito durante o ano de 2008, bem como, recebeu recursos da
RIMO a título de empréstimos, conforme pode ser constatado pelos livros diário e razão anexos;
- que a manutenção da exigência contida no auto de infração carece de dispositivo
legal que autorize transformar pagamento ao sócio proveniente de empréstimo em rendimento
tributável;
- que trata-se de uma exigência fundamentada em presunção, sem amparo legal;
- que autoridade administrativa não detém o poder discricionário para escolher por
sua conta própria a conveniência de lançar tributo, a título de rendimento tributável, quando a
operação se referir a pagamento proveniente de empréstimo feito pelo sócio a pessoa jurídica;
- quanto aos depósitos de origem não comprovada o procedimento não encontra
respaldo no nosso ordenamento jurídico, eis que a Carta Magna assegura a inviolabilidade dos
dados dos cidadãos;
- que a quebra do sigilo somente pode ocorrer por ordem judicial em
conformidade com a lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
- que o artigo 42 da Lei no 9.430 de 27/12/1996 foi revogado tacitamente pela Lei
Complementar no 105 de 2001;
- que não há mais a inversão do ônus da prova, nem a tributação poderia ocorrer
por presunção;
- que não foram excluídos dos depósitos em contas correntes os valores que
serviram de base para tributação como Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica;
- que para fins de arbitramento de receita com base nos depósitos bancários,
devem ser excluídos os valores lançados na Declaração do Imposto de Renda;
- quanto à multa qualificada, que não ocorreu qualquer crime, porque o expediente
da retificação da declaração é um permissivo legal, especialmente quando não se trata de alterar
o valor do imposto;
- que a suposta dissociação da realidade traduz na representação das duas
empresas onde o sócio Omir Antunes é interessado;
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720416/2013-31

- que a fiscalização não apurou omissão de receitas, contabilização indevida de
custos ou despesas ou utilização de documento falso ou inidôneo que pudesse provar o ilícito
tributário com a evidente intenção de fraudar o fisco.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas dele não conheço em relação à preliminar de
reexame do ano calendário 2008, das alegações atinentes aos tópicos “Reexame de Período Já
Fiscalizado”, “Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, “Da Omissão de
Rendimentos Caracterizados Por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada”, “O Sigilo
Bancário e a Lei Complementar 105/2001”, “Da Revogação do Artigo 42 da Lei No 9.430/92”,
“Da Multa Qualificada”, pois não foram prequestionadas na impugnação, quedando-se preclusas.
Conheço, todavia, da alegação de decadência, pois embora não tenha sido
questionada na impugnação trata-se de matéria de ordem pública.
Sobre o assunto, convém reproduzir o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, que estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Por seu turno, o art. 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (grifei)
Veja-se o que diz o acórdão recorrido quanto as matérias alegadas na impugnação:
O contribuinte, por sua vez, não enfrentou a tese fiscal de forma a refutar cada uma
das infrações apresentadas. Optou por apresentar impugnação genérica na qual refuta
a descrição dos fatos e o enquadramento legal e requer a produção de prova pericial.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
conforme prevê o artigo 16, inciso III do Processo Administrativo Fiscal (Decreto
70.235/1972), os pontos de discordância, não sendo admitida negação geral, situação
em que o lançamento será considerado não impugnado, haja vista o que dispõe o art. 17
do diploma legal já mencionado: “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720416/2013-31

O devido processo legal é assegurado pelas leis e atos que normatizam o
desenvolvimento do processo administrativo fiscal. Os princípios da ampla defesa e do
contraditório são prestigiados na medida em que as mesmas normas permitem ao
impugnante apresentar a peça de defesa, com os argumentos que julgar relevantes,
fundamentados nas razões de direito que entendeu aplicáveis ao caso e instruída com as
provas que considerou necessárias, participando assim na formação do provimento que
pretende obter.
O impugnante não adotou qualquer procedimento com o objetivo de demonstrar
que os fatos narrados no Termo de verificação Fiscal estão equivocados.
Apesar da negação geral, pelo juízo de revisão próprio do órgão julgador, como
elemento essencial do princípio da legalidade, não se constata nenhum motivo que
possa indicar a necessidade de alteração do lançamento.
O Termo de Verificação Fiscal expôs os fatos geradores de forma a permitir o
contraditório e a ampla defesa tão reclamados, a propiciar a adequada análise do crédito
e a ensejar a este o atributo de certeza e liquidez para garantia da futura execução fiscal.
Não houve apresentação de um documento sequer, um elemento plausível que
pudesse dar legitimidade às operações previstas nos contratos de mútuo
analisados.
Tais documentos não possuem qualquer valor legal perante o fisco, pois não levados a
registro público a despeito da exigência contida no artigo 221 do Código Civil. E ainda,
não foi trazida ao exame do órgão julgador justificativa aceitável sobre os motivos que o
levaram a refazer, no curso do procedimento fiscal, vários contratos, assim como as
declarações de ajuste. Esse procedimento somente pode ser entendido como providência
casuística que visou apenas dar contornos de legalidade às operações examinadas e
corretamente desconsideradas pela autoridade lançadora.
Também não se manifestou sobre a origem dos depósitos bancários, assim
entendida a comprovação do fato econômico que gerou os créditos em suas contas
correntes, cujos valores serviram de base tributável conforme previsto no artigo 42
da Lei 9.430/96, nem em relação aos aluguéis recebidos de pessoas jurídicas.
(grifei)
Ora, não tendo o Sujeito Passivo, ainda na fase impugnatória, insurgido-se contra
cada um dos tópicos supramencionados, operou-se a preclusão, não sendo admissível que o tema
venha a ser suscitado somente após a decisão de primeira instância administrativa.
Vale destacar que o recorrente reconhece em seu recurso a falta de inserção dos
rendimentos de alugueis na Declaração do Rendimentos referente ao ano-calendário 2008. À e-
fl. 1379, consta Termo de transferência do crédito tributário correspondente ao processo 10670-
722.051/2013-80, portanto, de matéria não expressamente recorrida resulta definitividade do
crédito tributário na esfera administrativa.
No tocante à decadência, aduz o recorrente que pela regra do parágrafo 4o do art.
150 do CTN, os fatos geradores dos meses de janeiro e fevereiro de 2008 estariam decaídos, pois
a notificação ao sujeito passivo somente ocorreu em 14 de março de 2013.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o imposto sobre a renda de pessoa física é
tributo sujeito à sistemática de lançamento por homologação, havendo previsão legal para a
apuração do montante tributável e antecipação do pagamento pelo sujeito passivo, sem prévio
exame da autoridade administrativa.
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720416/2013-31

O fato gerador do IRPF é anual, por meio do ajuste realizado no ano seguinte,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário do recebimento dos
rendimentos, quando se aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n°
7.718/1988, a tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°,
10 e 11 da Lei n° 8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.
Já o prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo se
enquadrar:
a) com pagamento de Imposto – o prazo decadencial começa a correr em 31 de
dezembro (art. 150, § 4o do CTN) - na data de ocorrência do fato gerador;
b) sem pagamento de Imposto e/ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação – o
prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
Nesse sentido, configuram pagamento antecipado de IRPF o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê-leão), a retenção do Imposto feito pela fonte pagadora (Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF), Imposto Complementar (mensalão) e o pagamento de cota de imposto
apurado em Declaração de Ajuste Anual.
Analisando o processo, verifico que há infrações nos anos calendário 2008 e 2009,
sujeitas à aplicação de multa de 150% (e-fl. 04), em razão de ter sido configurada hipótese de
dolo, fraude ou simulação. Desta forma, quanto à decadência aplica-se o disposto no art. 173
inciso I do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
O assunto também foi objeto da Súmula CARF n° 101
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Aplicando-se a regra do artigo 173, I, do CTN, a Fazenda poderia cientificar o
Contribuinte do auto de infração relativo ao ano-calendário 2008 até 31/12/2014. A decadência
se operaria a partir de 01/01/2015. Considerando a cientificação da autuação aos 14/03/2013 (e-
fl. 1070), não há que se falar em decadência.
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720416/2013-31

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital